Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-57.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000075-57.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER GONZAGA DA SILVA - CPF: 049.976.771-32 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSA GONZAGA DOS ANJOS - CPF: 519.759.391-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSA GONZAGA DOS ANJOS - CPF: 519.759.391-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDER GONZAGA DA SILVA - CPF: 049.976.771-32 (APELADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), EDER GONZAGA DA SILVA - CPF: 049.976.771-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA -
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – CUMPRIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE – ANTES DA CITAÇÃO DOS
REQUERIDOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Ocorre a perda do objeto quando os requeridos cumprem com o pedido da ação de forma espontânea, antes da citação. Recurso provido. Processo extinto sem resolução do mérito nos termos do art.
485, VI do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara da Comarca da Alta Floresta/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência nº 1000075-57.2019.8.11.0007
,
ajuizada por
EDER GONZAGA DA SILVA
,
hoje com 26 anos de idade,
assistido por sua genitora ROSA GONZAGA DOS ANJOS,
por meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecerem internação compulsória em clínica especializada, ao requerente que possui transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de substâncias psicoativas – transtorno psicótico (CID: 10 F19.5).

Aduziu a Fazenda Pública Municipal em seu recurso, a falta de interesse de agir, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito.

Contrarrazões da requerente fora no sentido de que o recurso não seja provido, considerando a primazia do julgamento do mérito, mantendo a sentença (ID. 4991246).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO

e, subsidiariamente, o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, a disponibilizarem ao requerente internação compulsória em clínica especializada, exatamente como pleiteado na inicial.

A tutela de urgência foi concedida, em 05/02/2019, e confirmada na análise do mérito, em 19/11/2019, quando da procedência da inicial.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante de todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de internação compulsória c/c obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica movida por Rosa Gonzaga dos Anjos, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta-MT, CONDENANDO a fornecer ao Sr. Eder todo o tratamento médico indispensável para o pronto restabelecimento de sua saúde, consistente na internação involuntária do mesmo (...)

Com essas considerações passo a apreciar a preliminar recursal.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO SUPERVINIENTE DO OBJETO

Ocorre a perda do objeto quando os requeridos cumprem com o pedido da ação de forma espontânea, antes da citação.

In casu
, extrai-se dos autos, que o Apelado
EDER GONZAGA DA SILVA
,
apresenta transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de substâncias psicoativas – transtorno psicótico (CID: 10 F19.5), conforme se verifica do relatório médico de Id. 49911980.

Ocorre que, conforme também se verificou nos autos, que o requerido Eder fora devidamente regulado e internado (internação involuntária) no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho em 23/01/2019 (ID. 49912453), antes de ser apreciada a tutela de urgência na presente demanda (ID. 49911992). Ou seja, a via administrativa fora mais célere do que a judicial, o que evidencia a falta de interesse da autora, em seu viés necessidade, de provocar a máquina judiciária para conseguir o bem da vida pretendido.

É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em "perda do objeto" da causa. É o que acontece, quando o cumprimento da obrigação se der antes da citação do réu.

Nessa esteira, segue o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE

-DECLARAÇÃO DO AUTOR DE SUSPENSÃO DA MEDICAÇÃO POR ORIENTAÇÃO MÉDICA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ART . 485 , VI DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência superveniente de interesse processual do autor enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito, por perda do objeto, nos termos do art. 485 , VI do CPC .

(N.U 0505070-33.2015.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Desse modo, a ausência do interesse de agir é notória no caso dos autos, pelo que inexiste fundamento/necessidade que justifique a provocação do Poder Judiciário para a internação compulsória do paciente, razão pela qual a presente ação deverá ser extinta, sem apreciação do mérito.

Assim, conheço e dou PROVIMENTO ao recurso do Município,
para
extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

ISENTO
as partes do pagamento de despesas e custas processuais, ante o ulterior
Deferimento d
os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte autora (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015,

assim como dos entes Públicos nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020